Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, contra decisão do 1o Juizado Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0717515-48.2022.8.07.0007, em que foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência. Pugna pela reforma da decisão para deferimento integral da tutela de urgência.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39929499). Contrarrazões (ID 41144276).
III. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida: (a) pelos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III).
IV. Não está abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1608367, 07130822220228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.